Tribunal: TCU
Processo: 021.011/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada com vistas a fiscalizar contratações relacionadas à operação geral e à manutenção dos sistemas de amarração e fundeio de terminais hidroviários do tipo IP4.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada no âmbito do Fiscobras-2020 por força do Acórdão 1010/2020-TCU-Plenário , no período de 15/6 a 31/7/2020, sobre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes com o intuito de verificar as contratações para a operação geral e a manutenção dos sistemas de amarração e fundeio de terminais hidroviários sob o tipo IP4; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover o envio de ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para se abster de incorrer na irregularidade ora detectada em face de a utilização de cotações atualizadas por índices, em período alongado, tender a distorcer os preços, devendo, assim, ser evitada, em conformidade com a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 1.317/2006, 278/2008, 1.667/2011 e 854/2016, do Plenário; 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e ao Ministério da Infraestrutura Regional, para ciência e adoção das providências cabíveis; e 9.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU.